Tribunal: TJES
Processo: 5001124-72.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-72.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEANE SOUTO BISPO BRUMANA e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO APENAS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA PELO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS DEVEM SER ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA E NÃO DA CONDENAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos n.º 5001124-72.2022.8.08.0030

Embargante: JEANE SOUTO BISPO BRUMANA

Embargado: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
JEANE SOUTO BISPO BRUMANA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão condenou o embargado ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado da condenação, todavia, a condenação apenas se refere a obrigação de fazer;
b)
que não é possível a fixação dos honorários sobre obrigação de fazer pois ausente proveito econômico;
c)
que devem os honorários serem arbitrados sobre o valor da causa.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6516888) proferido, alegando vício.

Compulsando com detença os autos, observo que a razão assiste ao embargante, explico.

O acórdão guerreado fixou a condenação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, a sentença, que foi mantida pelo acórdão, possui apenas condenação de obrigação de fazer, o que impossibilita o arbitramento de honorários sobre tal quantia.

O art. 55 da Lei 9.099/95 dispõe sobre o arbitramento de honorários:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

No mesmo sentido, dispõe o §2º do art. 85 do CPC que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível apurar, do valor da causa atualizado, sendo ainda possível o arbitramento pelo juiz quando esses forem valores ínfimos.

É entendimento do C. STJ que o art. 85 do CPC não dispõe apenas sobre as possibilidades de condenação, sendo aquela a ordem que deve ser seguida quando da fixação dos honorários. Nesse sentido, manifestou-se o Eminente Senhor Ministro Raul Araújo, no recurso tema repetitivo 1076:

“Com efeito, a seguinte ordem de preferência, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, é obtida pela conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil:(a)primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante dessa (art. 85, § 2º); (b) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); (c) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).” (Pág 154, inteiro teor do acórdão proferido no REsp 1850512).

Verifica-se então que o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa deve ser utilizado de forma subsidiária e não apenas por simples critério do juiz.

Assim, mesmo que a decisão seja condenatória, quando puder ser apurado o
quantum
do proveito econômico, os honorários deverão incidir sobre esse. Cabe aqui destacar que o proveito econômico não diz respeito unicamente ao valor referente, a exemplo, a uma obrigação de fazer, mas também a casos negativos nos quais a parte se torna desobrigada do cumprimento de uma obrigação, como ocorre nos autos.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do C. STJ que,
mutatis mutandis,
elucidam o entendimento acima exposado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. I - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente. Precedentes: REsp n. 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017; REsp n. 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018.)

Destarte, considerando que a sentença a qual foi mantida pelo acórdão apenas determinou a obrigação de fazer de parcelamento do débito, tenho que os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para retificar o acórdão nos termos acima, passando a constar a seguinte redação:

“Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por
JEANE SOUTO BISPO BRUMANA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO,
com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)